Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-06.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERDIÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O procedimento de alvará judicial, previsto no art. 725, VII, do CPC, é espécie de jurisdição voluntária, que não comporta dilação probatória nem controvérsia entre partes.
2. A reiteração de pedido idêntico ao anteriormente julgado improcedente, sem apresentação de fatos novos ou elementos supervenientes, não autoriza a concessão do alvará.
3. A jurisdição voluntária não produz coisa julgada material, mas apenas formal, não impedindo nova apreciação do pedido em outra demanda, desde que com fundamentos distintos.
4. Inexistindo comprovação concreta e atualizada da destinação dos valores pleiteados, especialmente diante da condição de interditado do beneficiário, impõe-se a improcedência do pedido. 4.1 Assim, cabe a reforma da r. sentença apelada para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC) julgar improcedente o pedido vertido na inicial visando a expedição de alvará judicial.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente, extinguindo o processo com apoio no art. 487, I, do CPC.